Tribunal: STF
Processo: RE 1366058
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO AO DISPOSITIVO LEGAL PROIBITIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal e outro(a/s). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 22, 30, V, e 175 da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO. VERIFICAÇÃO. ACÓRDÃOS NS. 513.793 E 551.209. RE N. 661.702/DF (TEMA 546). JULGAMENTO. REEXAME PARCIAL. ART. 1.040, II, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO. EXISTÊNCIA. CPC/73. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM 18/02/2005. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC/15. APLICAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PARTICULAR. FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. TEORIA ESTÁTICA. INCIDÊNCIA. IMPETRANTE. PROVAS DOCUMENTAIS. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE GRATUITO (CARONA). COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. ART. 333, I, DO CPC/73. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ART. 333, II, DO CPC/73. INCIDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO. OCORRÊNCIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. APREENSÃO OU RETENÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. APLICABILIDADE EM CASO DE FRAUDE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702/DF (TEMA 546). INCOMPATIBILIDADE COM O ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIDOS. ACÓRDÃOS ORIGINÁRIOS NS. 513.793 E 551.209. MANTIDOS INCÓLUMES. INTEGRAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONSTITUCIONALIDADE E INAPLICABILIDADE, NO CASO EM TELA, DO ART. 28, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 239/92, POR INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE, RESSALVADOS NA RESOLUÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ACÓRDÃO N. 551.209). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702/DF (Tema 546), em sobrevindo determinação do Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para reexame de acórdão, que contenha julgamento de apelação interposta em face de sentença proferida antes do início da vigência do atual CPC, que contenha discussão sobre a tese firmada pelo STF, apesar da unidade do processo, incidirão à resolução da questão o regramento inserto no CPC revogado, em razão da aplicação da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, nos termos do art. 14 do CPC vigente. 2. É constitucional a norma distrital relativa à organização de serviço público de transporte coletivo, consoante o art. 30, V, da CRFB, tal qual a normativa decorrente do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, que prevê a possibilidade do cometimento de fraude a este sistema, através da realização deste transporte por não permissionário ou concessionário, apesar da inconstitucionalidade do parágrafo sétimo deste artigo, conforme decidido pelo e. STF, por condicionar a liberação dos veículos apreendidos ao ‘pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF’, com descumprimento, no caso do § 7º, ao princípio do devido processo legal (incluso o administrativo). (RE n. 661.702/DF, Tema 546). 3. O transporte coletivo e irregular de passageiros, efetuado em veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar o sistema de transporte coletivo, não configura infração ao art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, mas infração ao art. 231, VIII, do CTB, por se tratar de ato que diz respeito à segurança do trânsito, ressalvada a comprovação da consabida carona. 4. A comprovação do cometimento de fraude ao serviço do transporte público do Distrito Federal demanda a desincumbência do ônus probatório por parte deste ente de direito público, quanto ‘a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo’ do direito do administrado, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, pois tanto a imputação da fraude como a multa correlata são atos administrativos que gozam de presunção relativa de legitimidade, sem que esta relatividade implique em inversão do ônus probatório quanto à comprovação da existência dos fatos, pois resta materializada a aplicação da Teoria Estática de Distribuição do Ônus Probatório. 4.1. Por conseguinte, podem ser impugnadas pelo administrado, conforme o inciso I, deste artigo, através da comprovação da inexistência do fato imputado, qual seja, a fraude, sem que este fato enseje em menoscabo ao exercício do Poder de Polícia pelos agentes do Estado ou ao pressuposto da autoexecutoriedade. 5. Ao Impetrante, ora Apelado, caberia comprovar a inexistência do ato aludido como fraudulento, enquanto aos Impetrados, ora Apelantes, caberia a demonstração da ‘existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito’ daquela parte processual, a fim de afastar a relatividade da presunção de legitimidade do seu ato administrativo, sem que esta parte processual fosse obrigada a provar a legitimidade do seu ato administrativo. 5.1. Emerge dos autos que o Apelado não fraudava o sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, em razão de ter comprovado que utilizava o seu veículo para transportar, gratuitamente, pessoas do seu círculo de convivência pessoal e profissional (carona). 5.2. Portanto, o Impetrante, ora Apelado, comprovou a ilegitimidade do ato administrativo, e por conseguinte, a inexistência da fraude, enquanto os Impetrados, ora Apelantes, não conseguirem infirmar as provas documentais juntadas pelo Apelado, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, aliado ao fato de que o Juízo a quo, enquanto destinatário final da prova, poderia indeferir a oitiva de testemunhas, de acordo com o art. 400, I, deste Código. 5.3. Por conseguinte, é inaplicável a multa corretada, bem como a sua cobrança. 6. Conquanto que por razões, parcialmente, diversas dos fundamentos da resolução outrora empreendida por este Colegiado, constata-se que a decisão desta Turma, materializada no Acórdão n. 513.793, não contraria, portanto, o decidido pelo e. STF, pois a parte da tese firmada no Tema 546, relativa à constitucionalidade da norma local que reconhece fraude ao sistema de transporte coletivo, não é aplicável ao julgamento primevo, em razão da inexistência de comprovação da infração administrativa. 7. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, Apelações e Remessa Necessária conhecidos, na parte concernente à discussão sobre o cometimento de fraude ao sistema de transporte público e cabimento da aplicação da multa correlata, e desprovidos, conforme interpretação a contrario sensu do art. 557, § 1º, do CPC/73. Acórdãos originários ns. 513.793 e 551.209. Manutenção. Integração. Desnecessidade. Constitucionalidade e inaplicabilidade do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92. Embargos de Declaração (Acórdão n. 551.209). Ressalva. Existência. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade. Enunciado Administrativo n. 7 do STJ. Incidência.” 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem manteve o decisum impugnado em razão da ausência de subsunção da situação verificada no caso concreto ao disposto no art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. 



    Ademais, o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da não incidência do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. 



    Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo e o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: RE 1.328.041-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.02.2022; RE 1.327.066-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.11.2021; RE 1.356.155-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 21.02.2022; RE 1.312.001-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.8.2021; e ARE 1.285.318-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.4.2021, este assim ementado:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1285318 AgR-segundo, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.4.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora